Tribunal: TJES
Processo: 0003701-93.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003701-93.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS REIS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003701-93.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCAS REIS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

5.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003701-93.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCAS REIS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI - ES7981-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS REIS DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 4677169, Vol. 02, pp. 231/263) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, por meio da qual fora jugada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para: a) absolver o acusado RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, bem como o acusado LUCAS REIS DOS SANTOS quanto ao crime inserto no art. 35, da Lei n° 11.343/06; e b) condenar o acusado LUCAS REIS DOS SANTOS quanto ao crime inserto no art. 33, da Lei n° 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4677169, Vol. 02, pp. 03/05) que, no dia 17 de junho de 2021, por volta das 10h29min, na Rua Anísio Souza Passos, Bairro Santo Antônio, Colatina/ES, os denunciados LUCAS REIS DOS SANTOS e RAFAEL FERRAZ DE OLIVEIRA mantinham em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros,
4.016 (quatro mil e dezesseis) pedras de crack
.

Ressai que Policiais Militares avistaram o adolescente Yllan da Silva Dias no interior de um veículo de transporte por aplicativo, saindo do Bairro Bela Vista, fato que despertou a atenção dos agentes públicos que realizavam rondas ostensivas no local, visto que era de conhecimento pretérito das autoridades policiais o envolvimento do adolescente com o grupo dedicado ao tráfico de drogas conhecido como “Beco da Morte”, atualmente coordenado por Lucas Reis dos Santos.

Realizada a abordagem do veículo, em buscas pessoais, foi encontrada a vultosa quantia de R$ 4.200,00 (quaro mil e duzentos reais), em espécie, com o adolescente. Interpelado sobre a origem do dinheiro, o adolescente informou que era proveniente de atividade de tráfico de drogas, acrescentando que levaria a quantia até uma residência no Bairro Santo Antônio, de onde retornaria com entorpecentes.

Em razão da situação apresentada, os militares se deslocaram ao endereço indicado e efetuaram cerco à residência. Enquanto a guarnição conversava com as proprietárias do imóvel, policiais visualizaram o momento em que os denunciados arremessaram duas sacolas pelo terraço da residência. Em verificação do conteúdo das referidas sacolas, constatou-se que se tratava de diversas pedras de crack, posteriormente contabilizadas no total de 4.016 (quatro mil e dezesseis) pedras, embaladas e prontas para comercialização.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 4677169, Vol. 01, p. 45), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 4677169, Vol. 01, p. 47), Boletim Unificado (Id. 4677169, Vol. 01, pp. 49/57) e Laudo Toxicológico definitivo (Id. 4677169, Vol. 02, p. 169).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 4677169, Vol. 01, p. 35), o acusado
confessou que praticava a mercancia de entorpecentes
, havendo declarado
que entrou em contato com um traficante de Linhares, pedindo para que este deixasse as pedras de crack com o declarante e que iria vendê-las para o adolescente Yllan; que receberia um pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pela droga após entregá-la para o adolescente;
que
j
ogou as drogas fora sozinho
quando a Polícia Militar surgiu; que era o único da casa que sabia da existência das drogas

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4677169, mídia anexa), o
acusado
negou a prática delitiva
, tendo declarado que estava usando drogas no local junto com as irmãs Larissa e Laisa e
que assumiu a propriedade das drogas na esfera policial pois tinha um relacionamento com Laisa
, que lhe disse que estava grávida dele. Disse, ainda, que a droga era de Larissa e que só viu a droga quando estava na casa de Larissa e Laisa; que uma pessoa cujo apelido é “Gordo” mandou a droga para Larissa e Laisa, sendo que o adolescente Yllan levaria o dinheiro e pegaria a droga no valor de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais); que sabia “dessa transação”, mas não sabia que a droga havia sido enviada para a casa de Larissa e Laisa, que só viu quando os entorpecentes já estavam lá; que ao ser questionado sobre quem jogou a sacola, disse que Larissa deve ter jogado.

No âmbito judicial, a testemunha LAISA RAMOS DA SILVA (Id. 4677169, mídia anexa) declarou
que
a droga pertencia a Lucas e que Lucas confirmou desde o primeiro momento, quando
os policiais
entraram dentro de casa, que a droga era dele
; que não viu Lucas com as sacolas.

Por sua vez, a testemunha YLLAN DA SILVA DIAS declarou
na esfera policial
(Id. 4677169, Vol. 01, pp. 31/33)
que compraria a droga de Lucas
, no entanto, em Juízo (Id. 4677169, mídia anexa) disse que um conhecido lhe pediu para que levasse R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) a uma casa; que receberia R$ 200,00 (duzentos reais) para entregar o dinheiro na referida casa e que não pegaria nada em troca, destacando que
não sabia para quem entregaria o montante, que apenas iria levá-lo
.

Por sua vez, em Juízo
(Id. 4677169, mídia anexa)
,
a testemunha Policial Militar
GERONIMO DE OLIVEIRA THEODORO disse que, quando foi abordado, Yllan estava com muito dinheiro fracionado em notas de dez e cinco, todas amarradas com sacolas, entre quatro a cinco mil reais;
que Yllan
declarou que levaria o dinheiro até uma casa e que buscaria uma droga;

que
fizeram um cerco na casa; que jogaram uma sacola que caiu em cima de um telhado;
que um policial
foi até o local em que teriam jogado a sacola e lá encontraram a droga;
que
foi encontrada uma
grande
quantidade de entorpecente
; que na casa havia dois homens e duas mulheres; que no momento ninguém assumiu a propriedade da droga.

Sabatinado em Juízo, a testemunha PMES SILVIO MARQUETI (Id. 4677169, mídia anexa) declarou que, acompanhado de dois militares, fizeram o cerco na parte de trás da residência, pois a casa era bem fechada; que na lateral da casa, na parte dos fundos, havia um buraco grande e que ficaram no local vigiando; que quando perceberam,
passaram dois pacotes voando pelo buraco e caindo no telhado do vizinho;

que
visualizou
d
ois pacot
es grandes que foram arremessados; que
a equipe recolheu os dois pacotes de droga;
q
ue não viu quem jogou os entorpecentes;
que
abriram a sacola
e viram que se tratava
de substância ilícita
.

Já a testemunha PMES PABLO SAQUETO DINIZ (Id. 4677169, mídia anexa) declarou que cercaram a casa; q
ue
a sacola foi arremessada em direção ao lote do lado da casa
; que a sacola foi resgatada e constatou-se que o material tratava-se de substância entorpecente;
que não conseguiu visualizar quem arremessou a sacola;
que
do lugar onde estavam

não deu para ver quem arremessou a droga, pois o lugar era alto;
que
a casa de onde os entorpecentes foram arremessados era o local em que os denunciados estavam
;
que
um dos homens que estava dentro da casa assumiu a propriedade dos entorpecentes e as outras pessoas ficaram quietas
.

Por sua vez, a testemunha PMES SMYLI ANTÔNIO PEREIRA TOREZANI declarou que fizeram cerco na residência e foi visualizado por dois militares, que estavam na parte de trás da casa, os dois acusados maiores, que estavam na residência, arremessando as sacolas com os entorpecentes dentro em um terreno baldio; que foi constatada uma grande quantidade de crack; que visualizou os entorpecentes serem arremessados por um buraco no terraço; que o terraço é exatamente a residência onde os dois acusados estavam; que não chegou a ver quem arremessou a droga;
que
a droga pertencia ao grupo, pois quem levou a droga para ser embalada foi uma pessoa que não estava no local;
que o
menor
Yllan
que foi buscar a droga e os dois acusados, que estavam na casa, eram responsáveis por picar e embalar os entorpecentes
; que no local havia sacolas de chup-chup, porém não se lembra onde as sacolas estavam; que os dois indivíduos assumiram a propriedade da droga, a fim de também livrar as mulheres que estavam na residência.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva em Juízo, a prova testemunhal é firme no sentido que a droga fora arremessada da residência onde o acusado se encontrava.

Outrossim a testemunha Laisa relatou, na esfera judicial, que Lucas assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Destaque-se, ainda, que não obstante a testemunha Yllan tenha negado em Juízo que a droga pertencesse a Lucas, na esfera policial, a referida testemunha declarou que compraria as drogas de Lucas.

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de
manter em depósito vultosa quantidade de d
rogas
, consistente em
4.016 (quatro mil e dezesseis) pedras de crack,
é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)